Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No. 1007647-80.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JUAREZ RODA JUNIOR
IMPETRADO: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: HUDSON DA SILVA PAES
Vistos em plantão, às 11h05’.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Juarez Roda Junior, em favor de HUDSON DA SILVA PAES, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa.
Informa o impetrante que a autoridade coatora ao “exame do pedido de revogação de medida protetiva, processo no 1003731-09.2022.8.11.0042, em decisão do dia 25/03 determinou que a parte Requerente se manifestasse acerca do pedido de revogação das medidas protetivas feito pelo Requerido no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de concordância, e mesmo com advogado constituído nos autos manteve-se inerte” (sic).
Ressalta que “após o decurso do prazo o então advogado pediu para deixar o processo ante desacerto financeiro com a Requerente e não se manifestou acerca dos pedidos” (sic).
Discorre que “a MM juíza ao invés revogar as medidas pelo fato de ter ultrapassado os 5 (cinco) dias abriu vista à Defensoria Pública para se manifestar onde se encontra desde o dia 12/04 sem manifestação o que vem trazendo enormes prejuízos ao Paciente e não tem qualquer motivo dessas medidas se manterem” (sic).
Diz que as medidas restritivas impostas ao paciente são: “( a ) restrição da posse de armas; ( b ) afastamento do lar; ( c ) restrição de aproximar-se daquela, e de seus familiares, no espaço mínimo de 500m; ( d ) não manter contato com a ofendida, bem assim dos familiares. Entre outras” (sic).
Aduz que “o fumus boni iuris foi demonstrado ante o termo de audiência anexo que dissolveu a união estável por iniciativa do Paciente e pelo fato da casa onde o casal residia estar desocupado pelo motivo de que Requerente teve sua saída do imóvel determinada pela MM juíza e o ora paciente não pode entrar pois tem uma medida de afastamento do lar vigente” (sic).
Menciona que “o periculum in mora reside no fato que o Paciente está residindo em um quarto alugado enquanto sua casa com seus moveis está desocupada, e o principal lá funciona sua oficina de trabalho o que vem lhe gerando muito prejuízo financeiro” (sic).
Assegura que “o prazo para que a Requerente se manifestasse no processo acerca dos pedidos de revogação transcorreu in albis e o mais importante, a Requerente nunca sofreu ou sofre qualquer tipo de risco à sua incolumidade física ou psicológica” (sic).
Assim, “REQUER CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PARA QUE QUE SEJAM REVOGADAS TODAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS” (sic).
É o que merece registro.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC n. 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Da análise perfunctória deste remédio heroico, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a decisão que impôs as medidas restritivas fixou o prazo de seis meses (Id. 81203468 - origem), cujo transcurso não findou, pois tal decisum foi proferido no dia 17.03.2022.
Desta forma, reprise-se, a liminar no habeas corpus é concedida se evidente uma ameaça à liberdade, ou quando esta já tenha sido suprimida, por algum ato ilegal.
No caso, a princípio, não se vislumbra que tenha cessado o motivo que autorizou o cumprimento das medidas restritivas impostas ao paciente, sobretudo porque, ao que se infere, a decisão foi fundamentada em razão da necessidade das cautelares para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
Ademais, o fato de a ofendida não ter se manifestado nos autos sobre a pretendida revogação não modifica em nada a decisão, até porque os motivos que levam à morosidade da manifestação não lhe podem ser atribuídos, uma vez que não houve acordo financeiro (honorários) com o causídico que a patrocinava, e este deixou de manifestar a respeito, sendo aberta vista à Defensoria Pública.
De mais a mais, o prejuízo citado pelo impetrante não configura periculum in mora, inclusive porque não existem documentos que evidenciem o alegado.
Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INCONSITÊNCIA – NECESSIDADE PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS INDEFERIDOS. ORDEM DENEGADA.
A decretação das medidas protetivas em benefício da vítima se deu em decisão fundamentada em razão da necessidade das cautelares para resguardar a integridade física e psicológica daquela, o que justifica sua manutenção.
Pedidos indeferidos. Ordem denegada.” (N.U 1009559-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)
Outro ponto a ser consignado é que o momento não é o espaço próprio para o aprofundamento na apreciação dos fatos, já que nesta fase é feita apenas uma análise sumária da questão debatida.
Em sendo assim, a matéria referente à manutenção de medidas protetivas, possui “caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, de modo a garantir a necessária segurança jurídica” (STJ, RHC 131349 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.8.2020).
Nesse contexto, não vislumbrando, por ora, abuso de poder ou ato ilegal praticado pela autoridade indigitada coatora, a concessão liminar se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessária a requisição de informações e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento.
Ressalte-se, por fim, que neste momento processual, considerando que o writ foi distribuído em regime de plantão, recomenda-se que seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Colham-se as imprescindíveis informações junto a autoridade coatora, devendo ser instruídas com cópias de eventuais decisões e modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o retorno do expediente normal, determino a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, a fim de que seja distribuído, na forma regimental.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista